Tribunal: TJSP
Processo: 1048102-95.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Embora incontroversa a inexistência do débito e os transtornos enfrentados pela apelante, a mera inclusão do nome da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Embora incontroversa a inexistência do débito e os transtornos enfrentados pela apelante, a mera inclusão do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à facilitação de negociação e quitação de dívidas, apontando um débito, ainda que indevido, por si só, não gera o dever de indenizar. Ausência de inscrição indevida dos dados da suplicante nos órgãos de proteção ao crédito. Peculiaridade que obsta a caracterização de dano moral indenizável. Mero aborrecimento cotidiano. Honorários advocatícios. Majoração. Inadmissibilidade. Na hipótese dos autos, considerando os elementos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, vai mantida a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, ante a repetição e singeleza da questão posta nos autos. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.